Tribunal: STJ
Processo: 5001689-18.2019.4.04.7101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1937258 - RS(2021/0139035-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DA
ART. 18
CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA
LEI N. 10.826/2003.
CORRELAÇÃO. LEGALIDADE.
. OMISSÃO
EMENDATIO LIBELLI
INEXISTENTE (ART. 619 DO CPP). NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A legislação, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, apesar de dispor
determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a
cadeia de custódia da prova, não prevê critérios objetivos para definir
quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências
jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de
um desses dispositivos legais.
2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de
adulteração ou manipulação da prova e que não há nulidade sem
prejuízo, consoante o
do CPP, sendo indevida a anulação por
art. 563
meras conjecturas.
3. No caso concreto, a defesa alegou cerceamento e quebra da cadeia de
custódia por não ter recebido acesso ao conteúdo dos dados extraídos do
celular apreendido, mas as instâncias ordinárias registraram que o
acesso ao inquérito foi franqueado desde maio de 2019, que a perícia
apenas informou a extração de dados sem utilidade probatória, e que o
MPF não utilizou qualquer informação do aparelho na denúncia ou nas
alegações finais, inexistindo prejuízo à defesa.
4. Quanto ao princípio da correlação, o acórdão recorrido assentou que
“o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua
capitulação jurídica, mesmo porque existe o instituto da emendatio
que permite a alteração do tipo penal da condenação”,
libelli,
Documento eletrônico VDA54108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d9c778ed-bb0b-452c-a075-7e6dc7cbbbfc

concluindo que “se até mesmo o tipo penal pode ser alterado, sem que
isso implique nulidade do feito, a condenação em razão de dolo
eventual e não dolo direto em nada prejudica a defesa, que sabia desde o
início os fatos imputados ao réu”. Em harmonia, o parecer do MPF
destacou tratar-se de típica emendatio libelli, mantendo-se os mesmos
fatos narrados na denúncia e a conclusão de que o recorrente, agindo
com dolo, importou arma de fogo sem autorização da autoridade
competente. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d9c778ed-bb0b-452c-a075-7e6dc7cbbbfc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1937258 - RS (2021/0139035-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DA
ART. 18
CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA
LEI N. 10.826/2003.
CORRELAÇÃO. LEGALIDADE.
. OMISSÃO
EMENDATIO LIBELLI
INEXISTENTE (ART. 619 DO CPP). NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A legislação, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, apesar de dispor
determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a
cadeia de custódia da prova, não prevê critérios objetivos para definir
quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências
jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de
um desses dispositivos legais.
2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de
adulteração ou manipulação da prova e que não há nulidade sem prejuízo,
consoante o
do CPP, sendo indevida a anulação por meras
art. 563
conjecturas.
3. No caso concreto, a defesa alegou cerceamento e quebra da cadeia de
custódia por não ter recebido acesso ao conteúdo dos dados extraídos do
celular apreendido, mas as instâncias ordinárias registraram que o acesso
ao inquérito foi franqueado desde maio de 2019, que a perícia apenas
informou a extração de dados sem utilidade probatória, e que o MPF não
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

utilizou qualquer informação do aparelho na denúncia ou nas alegações
finais, inexistindo prejuízo à defesa.
4. Quanto ao princípio da correlação, o acórdão recorrido assentou que “o
réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação
jurídica, mesmo porque existe o instituto da
que permite
emendatio libelli,
a alteração do tipo penal da condenação”, concluindo que “se até mesmo
o tipo penal pode ser alterado, sem que isso implique nulidade do feito, a
condenação em razão de dolo eventual e não dolo direto em nada
prejudica a defesa, que sabia desde o início os fatos imputados ao réu”.
Em harmonia, o parecer do MPF destacou tratar-se de típica emendatio
libelli, mantendo-se os mesmos fatos narrados na denúncia e a conclusão
de que o recorrente, agindo com dolo, importou arma de fogo sem
autorização da autoridade competente. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO
decisão de fls. 457-463, em que neguei provimento ao recurso especial.
A defesa buscava no recurso especial o reconhecimento da nulidade no
julgamento dos embargos de declaração e a absolvição do réu pela ausência do
necessário aditamento da denúncia.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
, uma vez que o Tribunal de
Neguei provimento ao recurso especial
origem proferiu decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Veja-se (fls. 457-463):

DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO interpõe recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região na
Apelação Criminal n. 5001689- 18.2019.4.04.7101/RS.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do
crime do
da
às penas de 4 anos de
art. 18
Lei n. 10.826/2003
reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, na razão unitária
mínima, afastada a causa de aumento do
da mesma lei por
art. 19
força de novatio legis in mellius. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos. A sentença foi
mantida pelo TRF4, que desproveu sua apelação.
No especial, representado pela Defensoria Pública da União, o
recorrente indica afronta aos arts. 619 do CPP, pela omissão no
enfrentamento de tese defensiva, e aos arts. 384, 593, II, e 600,
todos do CPP, por violação ao princípio da adstrição.
Oferecidas as contrarrazões e admitido o recurso, o Ministério
Público Federal opinou pelo seu desprovimento.

Decido.

I. Quebra da cadeia de custódia - violação do
do CPP
art. 619

Acerca da cadeia de custódia, em outro julgado ponderei que: "Se é
certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F
do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve
preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por
outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para
definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as
consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do
descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da
doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas." (AgRg nos
EDcl no RHC n. 203213 - PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Publicado em 19/03/2025)
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

No presente, afirma a defesa que o processo foi maculado por vícios
de cerceamento de defesa e de quebra da cadeia de custódia em
razão de não ter recebido acesso ao conteúdo dos dados extraídos do
aparelho de celular apreendido.
A tese foi rechaçada pelo Juízo sentenciante e pelo tribunal a quo
(fls. 236 e 359, respectivamente):

Sentença

A Defensoria Pública da União teve amplo acesso ao Inquérito
Policial no 5001107-18.2019.4.04.7101 desde maio de 2019,
quando foi vinculada ao referido feito e à presente ação penal.
Na ocasião, este juízo já havia decretado a quebra do sigilo
telefônico e de dados do aparelho que o acusado trazia consigo
(decisão do ev. 30 do inquérito policial), inexistindo qualquer
nulidade quanto a esse fato porque a DPU só ingressou no
feito posteriormente e recebeu o inquérito policial no estado
em que se encontrava.
No tocante ao resultado da perícia, observa-se que ela sempre
esteve à disposição dos órgãos acusatório e de defesa,
bastando simplesmente acessar os autos do inquérito policial.
Por fim, mesmo que houvesse alguma irregularidade, tal fato
não implicaria na nulidade do processo penal, posto que
nenhum prejuízo houve à defesa.
Com efeito, a perícia (ev. 79, PERÍCIA2) limitou-se a
informar a extração de alguns dados e informações do
aparelho telefônico. Por sua vez, a informação policial do ev.
81 esclarece que não foi possível obter qualquer informação a
partir dos dados extraídos.
Ademais, o MPF, tanto na denúncia quanto em sede de
alegações finais, não fez qualquer referência a eventual
conteúdo obtido a partir da quebra de sigilo telefônico e de
dados.
Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Voto do Desembargador Federal relator

1.1. Quebra da cadeia de custódia.

A defesa aduz que não obteve acesso ao conteúdo do celular
do acusado, motivo pelo qual requer a nulidade em razão da
quebra da cadeia de custódia. Não prevalece a tese defensiva.
O acesso às informações extraídas do celular do acusado foi
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

franqueado à defesa no inquérito policial, que a defesa tinha
acesso desde maio de 2019, quando adentrou nos autos.
O resultado da perícia no celular foi disponibilizado no evento
79 do inquérito policial, sem que o MPF utilizasse qualquer
informação em desfavor do réu. Desse modo, vigora no
processo penal o princípio pas de nullité sans grief, ou seja,
não há nulidade sem prejuízo, conforme artigo 563 do CPP.
Por mais que a defesa diga que poderia haver no aparelho
celular informações relevantes à defesa, não aponta
especificamente quais seriam essas informações, de modo que
o prejuízo à defesa deve ser expresso e claro e não baseado em
meras conjecturas. Rejeito a preliminar aventada.

De fato, não se constata qualquer menoscabo ao devido processo
legal ou às garantias constitucionais do processo, seja porque provas
oriundas da extração de dados só precisam ser disponibilizadas para
acesso à defesa, por qualquer suporte material ou software, seja
porque referidos elementos de informação não influíram na
condenação do réu. Em todo caso, não há como acolher a tese de
ofensa ao
do CPP.
art. 619
Como bem avaliou o Parquet Federal, "esse C. STJ possui
posicionamento no sentido de que para ocorrer a quebra da cadeia
de custódia deve ficar demonstrado que houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, o
que não se constata no presente caso".
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
FRAUDE
PROCESSUAL
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
1.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
JUIZ
DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE
REGRADA.
§ 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 400,
CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO
PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À
ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL
ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA.
ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

14/STF.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIAS
EM
ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A
CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE
CORRÉUS.
PROCESSO
DESMEMBRADO.
PROVA
EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.
8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA
REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC
115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9.
POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE
PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS
SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO
DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS
PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.
1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera
de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador
do juízo de pertinência e relevância" (AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 340.628/RJ,
Dje
. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da
4/4/2017)
prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de
defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde
da controvérsia.
2. Conforme assentado pela Corte local, os institutos
processuais são regidos pelo princípio tempus regit actum, nos
termos do
o do CPP, in verbis: "A lei processual penal
art. 2
aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior". Nesse contexto, não
é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por
inobservância de dispositivos legais que não existiam à época.
3. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre
que houve adulteração da prova. Assim, "não se verifica a
alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento
veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a
prova". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
04/09/2020)
4. Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a
utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia. No entanto,
na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual
manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à
acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar
quanto para impugnar a prova que pretende fazer.
5. A Corte local assentou que o Magistrado de origem já deu
vista dos autos às partes, motivo pelo qual não haveria mais se
falar em constrangimento ilegal. Registrou, no mais, que não
foi dado acesso antes, em virtude de se tratarem de autos
relativos a diligências em andamento e, portanto, ainda não
documentadas. Nesse contexto, a mera leitura da Súmula
Vinculante 14/STF revela que não houve ofensa ao seu
conteúdo, uma vez que "é possível a decretação de sigilo para
diligências cautelares em andamento durante o inquérito
policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a
eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula
Vinculante n. 14/STF" (RHC 71.214/RN, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
.
16/12/2016)
6. De plano, entendo não ser possível pedir a anulação de ato
de um processo em processo diverso. Ademais, além de não se
verificar nulidade, observa-se a ausência de prejuízo. Com
efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da
admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em
processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado
o contraditório de forma efetiva.
7. Dessarte, "admitir a nulidade sem nenhum critério de
avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos
princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo
legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como
aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do
seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
27/05/2010,
28/06/2010)
8. Os recorrentes buscam, também, o reconhecimento do
excesso de prazo para formação da culpa e da inépcia da
denúncia. Contudo, compulsando os autos, constato que o
Tribunal de origem não conheceu das referidas matérias, por
se tratarem de mera reiteração. Ademais, ambas as teses já
foram analisadas pelo STJ, no julgamento do RHC 115.439
/RR.
9. Contudo, no que concerne ao excesso de prazo, por se tratar
de tese que pode e deve ser avaliada novamente diante do
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

decurso do tempo, verifico que o conhecimento anterior da
matéria não impediria o Tribunal de origem de proceder a
novo exame. Na hipótese, os recorrentes se encontram presos
há mais de dois anos, sem que tenha havido sequer decisão de
pronúncia, sendo que os demais corréus se encontram soltos.
Não se pode descurar, ademais, que as versões apresentadas
nos autos são conflitantes, motivo pelo qual não é possível
manter a prisão apenas dos recorrentes.
10. Precedentes: HC 543.569/ES, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
HC 499.628/RS, Rel. Ministro
03/03/2020,
12/03/2020;
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC 75.766/PA, Rel. Ministro
05/09/2019,
12/09/2019;
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e HC 402.099/CE, Rel. Ministro
02/10/2018,
15/10/2018
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe 20/06/2018.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, para relaxar a prisão dos recorrentes,
mediante a aplicação de medidas cautelares previstas nos arts.
319 e 320 do CPP, a critério do Juízo a quo.
(RHC n. 141.981/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
)
29/3/2021.

II. Desrespeito ao princípio da correlação

Em relação a outra tese defensiva, o acórdão impugnado ofereceu os
seguintes argumentos (fls. 357-361):

1.2. Violação ao princípio da adstrição.
A defesa alega que a condenação deu-se em razão de dolo
eventual, sendo que a acusação da denúncia apontava dolo
direto, sem que a tese fosse submetida ao contraditório e
ampla defesa. Não prospera a tese defensiva.
O réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua
capitulação jurídica, mesmo porque existe o instituto da
emendatio libelli, que permite a alteração do tipo penal da
condenação. Se até mesmo o tipo penal pode ser alterado, sem
Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

que isso implique nulidade do feito, a condenação em razão de
dolo eventual e não dolo direto em nada prejudica a defesa,
que sabia desde o início os fatos imputados ao réu.

Como visto, a Corte local - após relembrar a tese da defesa, de que
"a condenação deu-se em razão de dolo eventual, sendo que a
acusação da denúncia apontava dolo direto" -, salientou que "o réu
defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação
jurídica, mesmo porque existe o instituto da emendatio libelli, que
permite a alteração do tipo penal da condenação", concluindo que
"se até mesmo o tipo penal pode ser alterado, sem que isso implique
nulidade do feito, a condenação em razão de dolo eventual e não
dolo direto em nada prejudica a defesa, que sabia desde o início os
fatos imputados ao réu".
Com razão o parecer do MPF, segundo o qual, "ao contrário do
aduzido pela defesa, não há dúvida de que se trata no caso sob
análise de emendatio libelli, por meio da qual o órgão julgador
emprestou definição jurídica diversa daquela constante na peça
acusatória, vez que os fatos ali descritos são os mesmos declinados
na denúncia, sendo incontroverso que o recorrente, agindo com
dolo, importou arma de fogo sem autorização da autoridade
competente".
Em que pese a irresignação do recorrente, o acórdão está em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, de modo que deve ser mantida incólume, por força da
Súmula n. 83 do STJ.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53748336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 9567d295-de47-4aff-adb9-18c3abfac176

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.937.258 / RS
Número Registro: 2021/0139035-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011071820194047101 50016891820194047101
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS TEIXEIRA PINHEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 3877089b-e081-4ca6-88d2-f9d7597c6a8e

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 3877089b-e081-4ca6-88d2-f9d7597c6a8e